Tribunal: TJMT
Processo: 1041953-98.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041953-98.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FILIPE GILBERTO DE SOUZA LIMA - CPF: 083.989.014-11 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

FILIPE GILBERTO DE SOUZA LIMA

A
GRAV
ADO(S):

BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO MANTIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. REGULARIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento definitivo do pedido de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) é possível rediscutir, em sede de apelação e de agravo interno, o indeferimento da justiça gratuita já mantido por este Tribunal em agravo de instrumento com trânsito em julgado; e (
ii
) se a extinção do feito por ausência de recolhimento das custas, após regular intimação, viola os princípios do acesso à justiça, da primazia do julgamento do mérito e do contraditório.

III. Razões de decidir

O indeferimento da justiça gratuita foi objeto de decisão interlocutória impugnada por agravo de instrumento, tendo sido mantido por este Tribunal, com trânsito em julgado. Incide, portanto, a preclusão consumativa, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC/2015, vedando-se a rediscussão da matéria em recurso posterior.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC/2015 é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação idônea da insuficiência financeira, especialmente quando a parte, intimada para complementar a prova, mantém-se inerte.

Transitada em julgado a decisão que indeferiu a gratuidade, impõe-se à parte o recolhimento das custas. A inércia por prazo superior ao assinalado autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do feito, nos termos dos
arts
. 290 e 485, IV, do CPC/2015.

A intimação para recolhimento das custas realizada na pessoa do advogado é válida, conforme art. 272, § 5o, do CPC/2015, inexistindo exigência legal de intimação pessoal da parte para essa finalidade.

A extinção do processo, nas circunstâncias descritas, não afronta os princípios da primazia do julgamento do mérito ou do acesso à justiça, pois decorre do descumprimento de ônus processual após regular exercício do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento da justiça gratuita mantido por decisão transitada em julgado não pode ser rediscutido em apelação ou agravo interno, em razão da preclusão. 2. A ausência de recolhimento das custas após regular intimação
do advogado autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015,
arts
. 99, § 3o, 272, § 5o, 290, 485, IV, e 1.009, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1004943-43.2024.8.11.0059, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026; TJMT, N.U 1000778-68.2024.8.11.0053, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por FILIPE GILBERTO DE SOUZA LIMA contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID. 333161897), que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto nos autos do processo no 1041953-98.2024.8.11.0002, que tramita perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
, tendo como Agravado o BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.

Na origem, o Agravante
pleiteou a
a concessão dos benefícios da justiça gratuita
, sendo que o
pedido foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau mediante decisão proferida em 06 de dezembro de 2024 (ID. 331525421), que determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformado, o Agravante interpôs Agravo de Instrumento (no 1000552-91.2025.8.11.0000), buscando a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça
, sendo que e
ste
relator
, contudo, manteve o indeferimento do benefício, tendo
a

decisão monocrática
transitad
a
em julgado em 12 de fevereiro de 2025.

Em 30 de abril de 2025, o Juízo de origem determinou novamente a intimação do Agravante para comprovar o pagamento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição (ID. 331525425).

Diante da inércia da parte autora, sobreveio sentença que determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Contra essa sentença, o Agravante interpôs recurso de Apelação Cível, reiterando os argumentos relativos à concessão da justiça gratuita e à nulidade da extinção do processo.

A decisão monocrática ora agravada conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença extintiva
, conforme:

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
FILIPE GILBERTO DE SOUZA LIMA
, contra sentença proferida (ID. 331525427– Autos de Origem – no 1041953-98.2024.8.11.0002) pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que
determinou o cancelamento da distribuição do feito ante a ausência de recolhimento das custas judiciais, nos seguintes termos:

“[...] Após um ato e outro, determinou-se a intimação da parte autora, por meio do digno advogado, para, no prazo assinalado, comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

A parte autora se manteve inerte.

Pois bem.

Sem maiores delongas, com fulcro no art. 290, do CPC, DETERMINO o cancelamento da distribuição e, em consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Sem honorários, conforme os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ART. 90 DO CPC/2015. REGRA. INTERPRETAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Controvérsia inerente à responsabilidade da parte que desiste da ação originária, antes de
angularizada
a relação jurídica processual, motivada por alegada impossibilidade de pagamento das custas judiciais iniciais. 3. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015. 4. Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC. 5. O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.” (STJ -
AREsp
: 1442134 SP 2019/0027401-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2020) (negrito nosso)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PETIÇÃO INICIAL NÃO RECEBIDA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. I. O recolhimento da guia de custas iniciais, no momento da propositura da ação, cuida-se de pressuposto objetivo de admissibilidade do feito e, por conseguinte da petição inicial, de modo que sua deficiência resulta no cancelamento da distribuição e consequente extinção do processo. II. Revela-se desarrazoada a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios, quando cancelada a distribuição do feito pela não comprovação do pagamento da guia de custas iniciais, mesmo que tenha ocorrido a apresentação espontânea de contestação, haja vista que para se perfectibilizar a triangulação da relação processual, imprescindível a ocorrência do recebimento da exordial. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.” (TJ-GO 53084037720218090051, Relator: ÁTILA NAVES AMARAL, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2023) (negrito nosso)

Transitado em julgado, arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea
Grande-MT
, data e horário registrados no sistema. [...]”

O Apelante sustenta que a cobrança discutida decorre de cláusulas contratuais abusivas e que sua pretensão era a revisão judicial dessas cláusulas. Alega que apresentou declaração de hipossuficiência e, portanto, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Aduz que o indeferimento da justiça gratuita ofende o direito fundamental de acesso à justiça, previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Ressalta que, mesmo em caso de indeferimento, deveria ter sido intimado pessoalmente para providenciar o recolhimento das custas, sob pena de nulidade.

Afirma ainda que a extinção do processo por ausência de preparo é medida drástica e prematura, que não observa os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença agravada, concedendo o benefício da justiça gratuita e determinando o regular prosseguimento do feito.

Não houve triangulação processual, portanto, dispensada a intimação para contrarrazões.

Dispensado, também, o parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório. Decido.

Como é cediço, a garantia estabelecida no artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei no 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

É importante destacar que a Lei no 13.105/2015, que instituiu o atual Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza o art. 1.072, III, do NCPC, a Lei no 1.060/1950 não foi totalmente revogada.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3o do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Contudo, ao analisar detidamente os autos, verifica-se que a Apelante não apresentou qualquer documento idôneo capaz de corroborar a alegada hipossuficiência econômica. Mesmo após o indeferimento inicial do pedido de gratuidade, não se juntou comprovante de renda, extratos, declarações fiscais ou quaisquer outros elementos aptos a demonstrar impossibilidade financeira de arcar com as custas.

Nessas condições, não há falar em necessidade de nova intimação para o recolhimento das custas quando, mesmo após o indeferimento da gratuidade, transcorreram mais de cinco meses sem qualquer providência útil da parte autora.

O transcurso desse lapso temporal, sem o adimplemento das custas nem a demonstração de incapacidade econômica, evidencia desídia processual incompatível com a pretensão de afastar os efeitos legais previstos no art. 290 do CPC.

Ressalte-se, ademais, que a necessidade de comprovação idônea da hipossuficiência financeira constitui entendimento uníssono deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, que reiteradamente afirmam que a mera declaração desacompanhada de elementos mínimos de convicção não é suficiente para autorizar a concessão da gratuidade da justiça.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DEJUSTIÇAGRATUITA.NECESSIDADEDE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Ilson Moreira Arraes contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade dajustiça, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência financeira. O Agravante alegou que seus rendimentos são reduzidos, comprovados por sua CTPS, e que as contas inativas identificadas pelo SISBAJUD não possuem saldo relevante, reiterando ser vendedor ambulante e requerendo a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada pelo Agravante é suficiente paracomprovara alegada hipossuficiência econômica e, consequentemente, justificar a concessão dos benefícios dajustiçagratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 98 do Código de Processo Civil assegura a concessão da gratuidade dejustiçaàqueles que comprovarem insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

4.O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral egratuitaaos que comprovarem insuficiência de recursos, exigindo, portanto, demonstração efetiva danecessidade.

5.A mera declaração de pobreza não basta para o deferimento do benefício, sendo indispensável a apresentação de elementos que confirmem a situação financeira alegada.

6.No caso concreto, o Agravante apresentou apenas extrato bancário de uma instituição (Nu Pagamentos S.A.), sem abranger as demais instituições nas quais houve bloqueio via SISBAJUD, impossibilitando a avaliação completa de sua situação econômica.

7.Os documentos anexados referentes a antecedentes criminais, mandados e guias datam de período anterior a 2019, não sendo aptos à comprovação da atual condição financeira.

8.
Ausente a juntada de documentos recentes ou adicionais após a intimação, não se verifica nos autos comprovação mínima da hipossuficiência exigida pela legislação.

9.O entendimento jurisprudencial deste Tribunal e do STJ é firme no sentido de que a concessão dajustiçagratuitaexige prova idônea da insuficiência de recursos, não bastando alegações genéricas ou unilaterais
(TJMT,
AgInt
n.o 0005913-62.2009.8.11.0002; STJ,
AgInt
no
AREsp
2383848/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A concessão dajustiçagratuitadepende de comprovação idônea da insuficiência econômica, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência.

2.A ausência de documentos atualizados e completos inviabiliza o deferimento do benefício.

3.Mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade quando não demonstrada, de forma adequada,
a incapacidade financeira da parte.

(N.U 1033779-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2025, Publicado no DJE 10/11/2025) -Grifei

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – GRATUIDADE DAJUSTIÇADEFERIDA NA ORIGEM – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DAJUSTIÇAGRATUITA– HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA SITUAÇÃO DENECESSIDADE–CONTRADIÇÃO QUANTO À PROFISSÃO E CONDIÇÃO FINANCEIRA DO AGRAVADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A concessão dos benefícios dajustiçagratuitaestá condicionada à comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, conforme determina o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

2. Embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, no caso em análise, sequer foi apresentada tal declaração formal pelo agravado, havendo apenas um pedido genérico.

3. Os elementos constantes nos autos revelam contradição quanto à real profissão do agravado, que se qualifica como diarista em construções civis, mas consta como agricultor/produtor rural em documentos processuais, inclusive figurando como parte em diversas ações judiciais relacionadas ao agronegócio.

4. Não havendo elementos suficientes acomprovara situação de hipossuficiência financeira, impõe-se a revogação do benefício da gratuidade judiciária indevidamente concedido.

5. Agravo provido.-

(N.U 1008095-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025) -Grifei

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL.JUSTIÇAGRATUITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA BENESSE. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. INADIMPLEMENTO NO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito em razão da ausência de recolhimento tempestivo das custas processuais iniciais, conforme dispõe o art. 290 do CPC/2015, considerando o indeferimento do pedido dejustiçagratuita.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se escorreito o indeferimento do pedido dejustiçagratuitae se possível o cancelamento da distribuição, à luz do art. 290 do CPC/2015 e da jurisprudência consolidada do STJ.

III. Razões de decidir

O juízo de origem entendeu que o Apelante não logrou êxito emcomprovarsua hipossuficiência.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade dejustiçaser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários (art. 99, §3o do CPC), o que ocorreu no caso em tela.

O Apelante teve oportunidade decomprovaranecessidadede concessão dajustiçagratuitaou realizar o recolhimento das custas e não o fez, não havendo violação ao contraditório, ampla defesa, limitação de acesso àjustiçaou à dignidade humana.

O cancelamento da distribuição, em casos de inadimplemento no recolhimento das custas iniciais, não exige intimação pessoal do autor, sendo suficiente a comunicação ao advogado constituído, conforme entendimento jurisprudencial do
STJ (
AgInt
no REsp 1842026/SP).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Dispositivo relevante citado: CF, Art. 5o, inciso LXXIV;
Arts
. 99, §3o e 1.012, § 1o, III e §3, I e II, do Código de Processo Civil

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1001969-32.2023.8.11.0006, 1056574-22.2020.8.11.0041, 0016170-29.2009.8.11.0041 e 1032384-58.2021.8.11.0041; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP e
AgInt
no REsp: 1842026 SP.

(N.U 1008523-43.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DAJUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por WALTER ZANOTTO LOPES BARBOSA contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade dajustiçaformulado em sede de apelação e determinou o recolhimento do preparo recursal. O agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, apresentando extrato bancário como prova de sua hipossuficiência, e requer o deferimento da gratuidade ou, alternativamente, o parcelamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante comprovou de forma suficiente sua hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade dajustiçaem fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil admite a concessão dajustiçagratuitamediante simples declaração
da parte, cuja presunção de veracidade é relativa e pode ser afastada pelo magistrado com base nos elementos constantes dos autos.

A decisão agravada observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo o agravante sido intimado acomprovara alegada hipossuficiência mediante apresentação de documentos como extratos bancários e declaração de imposto de renda.

A documentação apresentada (extrato bancário com ausência de movimentação) foi considerada insuficiente paracomprovara alegada condição financeira, especialmente diante da ausência de justificativa para a não apresentação de outros documentos exigidos.

A jurisprudência do Tribunal deJustiçae do Superior Tribunal deJustiçaadmite o indeferimento dajustiçagratuitaquando a prova documental apresentada não se mostra apta acomprovara realnecessidadedo benefício, sendo vedado o reexame do conjunto fático-probatório pelas instâncias superiores (Súmula 7/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade dajustiçaexige comprovação suficiente da hipossuficiência econômica, sendo legítimo o indeferimento do pedido quando a documentação apresentada não demonstra a incapacidade financeira da parte.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada com base em elementos concretos dos autos.

A ausência de documentos essenciais e de justificativa para sua não apresentação inviabiliza o deferimento do benefício dajustiçagratuita.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 9o, 98, 99, § 2o e § 6o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgR
23790/2017, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível, j. 03.05.2017, DJE 08.05.2017. STJ,
AgRg
no
AREsp
432.961/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 03.04.2014,
DJe
15.04.2014. STJ,
AgRg
no
AREsp
330.007/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 14.04.2015,
DJe
23.04.2015.

(N.U 1001178-27.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2025, Publicado no DJE 01/06/2025) -Grifei

Conclusão.

Ante o exposto, em analogia aSúmula 568 do STJe com fundamento em entendimento unânime sobre o tema,
conheço do recurso e nego provimento
ao recurso de Apelação.

Em razão dos contornos deste julgado, intime-se a Apelante para providenciar o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.

Advirto, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

Tomem-se as demais providências de estilo. Arquiva-se.

Em suas razões de Agravo Interno (ID. 338101361), o Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1)
Presunção legal de hipossuficiência e direito fundamental à justiça gratuita
e i
nsuficiência da fundamentação para o indeferimento da gratuidade de justiça

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática, concedendo-se os benefícios da justiça gratuita e determinando-se o regular prosseguimento do feito na origem.

O recurso foi interposto no prazo legal, conforme certificado nos autos (ID. 338101362).

Não houve apresentação de contrarrazões.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

FILIPE GILBERTO DE SOUZA LIMA

AGRAVADO(S):

BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

O Agravante sustenta que a presunção legal de hipossuficiência não foi devidamente observada, porquanto a mera declaração de insuficiência de recursos deveria ser suficiente para a concessão do benefício, nos termos do artigo 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.

Argumenta que o indeferimento da justiça gratuita, sem a devida comprovação da capacidade econômica, ofende o direito fundamental de acesso à justiça, previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Aduz que a fundamentação da decisão monocrática foi insuficiente, porquanto não especificou quais documentos seriam necessários para comprovar a hipossuficiência, violando o contraditório e a ampla defesa.

Alega que a extinção do processo sem resolução do mérito constitui medida drástica e prematura, que não observa os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e do acesso à justiça.

Sustenta que deveria ter sido intimado pessoalmente para providenciar o recolhimento das custas, sob pena de nulidade, e que a inércia processual não pode ser imputada exclusivamente ao Agravante quando o indeferimento da justiça gratuita foi equivocado.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Passo à análise das teses recursais.

Presunção legal de hipossuficiência e direito fundamental à justiça gratuita

A controvérsia central reside na correção do indeferimento do pedido de justiça gratuita e, por consequência, na legitimidade da extinção do processo por ausência de recolhimento das custas processuais.

O Agravante insiste na tese de que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no artigo 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, não foi devidamente observada, e que o indeferimento do benefício violou o direito fundamental de acesso à justiça.

A análise da questão exige a delimitação precisa dos fatos processuais incontroversos, que são os seguintes

o pedido de justiça gratuita foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau mediante decisão proferida em 06 de dezembro de 2024, que determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição
.

O
Agravante interpôs Agravo de Instrumento contra essa decisão, autuado sob o número 1000552-91.2025.8.11.0000
, sendo que este relator
manteve o indeferimento do benefício, tendo
a decisão monocrática
transitado em julgado em 12 de fevereiro de 2025
.

E
m 30 de abril de 2025, o Juízo de origem determinou novamente a intimação do Agravante para comprovar o pagamento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição
e
diante da inércia da parte autora, sobreveio sentença que determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A questão da justiça gratuita foi, portanto, objeto de decisão interlocutória específica, impugnada por meio de recurso próprio, tendo sido mantida por este Tribunal em sede de Agravo de Instrumento, com trânsito em julgado em 12 de fevereiro de 2025.

A partir desse momento, a decisão que indeferiu o benefício tornou-se definitiva, não sendo mais possível sua rediscussão em sede de Apelação Cível ou de Agravo Interno contra decisão monocrática que julgou a Apelação.

O artigo 1.009, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil estabelece que as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito tiver transitado em julgado, não são cobertas pela apelação.

A preclusão consumativa impede que a parte volte a discutir matéria já decidida de forma definitiva, sob pena de violação da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

No caso concreto, o indeferimento da justiça gratuita foi objeto de decisão interlocutória, impugnada por meio de Agravo de Instrumento, tendo sido mantida por este Tribunal, com trânsito em julgado.

A partir desse momento, a questão tornou-se imutável, não sendo mais possível sua rediscussão em sede de Apelação Cível ou de Agravo Interno.

A alegação de que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi observada já foi objeto de análise e rejeição por este Tribunal, em sede de Agravo de Instrumento, tendo sido mantido o indeferimento do benefício.

A decisão transitou em julgado, tornando-se definitiva
, motivo pelo qual a
tentativa de rediscutir a matéria em sede de Apelação Cível, e agora em Agravo Interno, configura indevida reiteração de tese já superada, em afronta à coisa julgada formal.

Ademais, a decisão monocrática ora agravada fundamentou-se na ausência de demonstração da hipossuficiência econômica, porquanto o Agravante não apresentou qualquer documento idôneo capaz de corroborar a alegada insuficiência de recursos, mesmo após o indeferimento inicial do pedido de gratuidade.

A mera declaração de hipossuficiência, embora goze de presunção relativa de veracidade, não é suficiente quando há elementos nos autos que indicam a capacidade econômica da parte, ou quando a parte, intimada para comprovar a alegada insuficiência, mantém-se inerte.

A decisão monocrática ora agravada consignou, ainda, que transcorreram mais de cinco meses sem qualquer providência útil da parte autora, o que evidencia desídia processual incompatível com a pretensão de afastar os efeitos legais previstos no artigo 290 do Código de Processo Civil.

A inércia prolongada, após o trânsito em julgado da decisão que indeferiu a justiça gratuita, demonstra a ausência de interesse efetivo no prosseguimento do feito, ou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, o que, em qualquer hipótese, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

A alegação de que a fundamentação da decisão monocrática foi insuficiente, porquanto não especificou quais documentos seriam necessários para comprovar a hipossuficiência, não merece acolhida.

A decisão monocrática fundamentou-se na ausência de demonstração da hipossuficiência econômica, consignando que o Agravante não apresentou qualquer documento idôneo capaz de corroborar a alegada insuficiência de recursos, mesmo após o indeferimento inicial do pedido de gratuidade.

A indicação genérica de que não foram apresentados comprovantes de renda, extratos, declarações fiscais ou quaisquer outros elementos aptos a demonstrar impossibilidade financeira é suficiente para orientar a parte quanto aos documentos necessários, não havendo falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa.

A alegação de que a extinção do processo sem resolução do mérito constitui medida drástica e prematura, que não observa os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e do acesso à justiça, também não prospera.

A extinção do processo por ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento definitivo da justiça gratuita e a intimação da parte para providenciar o pagamento, é medida prevista no artigo 290 do Código de Processo Civil, que estabelece que a petição inicial será indeferida quando não for paga a taxa judiciária, salvo se o autor for beneficiário da gratuidade da justiça.

A inércia da parte, após a intimação para recolhimento das custas, justifica o cancelamento da distribuição e a extinção do feito, sem que isso configure violação aos princípios processuais invocados.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL (AGRAVO INTERNO). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO REGULAR. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu ação de revisão de contrato de consórcio sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais após regular intimação para pagamento ou comprovação de hipossuficiência financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a manifestação intempestiva do autor, limitando-se a requerer dilação de prazo, afasta a preclusão decorrente do não recolhimento das custas iniciais; e (
ii
) estabelecer se os princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação
processual autorizam a flexibilização de prazo após o seu decurso. III. RAZÕES DE DECIDIR O recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto objetivo de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 290 do CPC, sendo obrigatória sua observância após regular intimação da parte autora. Regularmente intimado para recolher as custas ou comprovar a hipossuficiência financeira, o autor permaneceu inerte durante todo o prazo legal, configurando preclusão temporal, conforme dispõe o art. 223 do CPC. A manifestação apresentada após o decurso do prazo é intempestiva e desacompanhada de justificativa plausível ou de documentos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência, não sendo suficiente para afastar a preclusão consumada. Os princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual não autorizam a mitigação de normas cogentes nem afastam pressupostos processuais essenciais, especialmente quando evidenciada a inércia da parte. A dilação de prazo prevista no art. 139, VI, do CPC constitui faculdade do magistrado a ser exercida, como regra, antes do término do prazo originalmente fixado, não sendo cabível após a consumação da preclusão sem motivo relevante. A extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas, não viola o direito de acesso à justiça, por se tratar de exigência legal legítima e proporcional. A jurisprudência do STJ e do Tribunal local é firme no sentido de que o não recolhimento das custas iniciais, após regular intimação, enseja o indeferimento da petição inicial e o cancelamento da distribuição. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O não recolhimento das custas iniciais, após regular intimação do autor, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, por força do art. 290 do CPC. A manifestação intempestiva desacompanhada de justificativa plausível não afasta a preclusão temporal prevista no art. 223 do CPC. Os princípios da primazia do mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual não autorizam a flexibilização de prazo legal já precluso para cumprimento de pressuposto processual objetivo. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 139, VI; 223; 290; 330, IV; 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.842.356/MT; TJMT, Agravo Interno no 1000778-68.2024.8.11.0053; TJMT, N.U. 1001681-26.2024.8.11.0111, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 27.01.2026. (N.U 1004943-43.2024.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

A alegação de que o Agravante deveria ter sido intimado pessoalmente para providenciar o recolhimento das custas, sob pena de nulidade, não encontra amparo na legislação processual.

O artigo 272, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil estabelece que a intimação será feita na pessoa do advogado, salvo disposição em contrário.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO
DE CUSTAS INICIAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em Ação de Busca e Apreensão, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito em razão do não recolhimento das custas iniciais. A agravante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora para o recolhimento das custas, e requer o provimento do recurso para anular a sentença ou, alternativamente, permitir o saneamento do vício com o recolhimento das custas e o prosseguimento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC, exige intimação pessoal da parte autora, à luz do art. 485, §1o, do CPC, ou se basta a intimação do advogado constituído nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que, em caso de ausência de recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo ocorre pelo cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC), sendo suficiente a intimação do advogado da parte autora. A exigência de intimação pessoal aplica-se apenas às hipóteses de abandono da causa previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, não se confundindo com o cancelamento da distribuição por ausência de custas. No caso concreto, a parte autora foi regularmente intimada por meio de seu patrono para comprovar o pagamento das custas, tendo permanecido inerte, o que autoriza o cancelamento da distribuição, nos termos da norma processual aplicável. O pagamento intempestivo das custas iniciais não afasta os efeitos do cancelamento da distribuição, conforme precedentes reiterados do Superior Tribunal de Justiça. A decisão agravada adotou fundamentação adequada, com base na jurisprudência pacífica, inexistindo vício que justifique sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: O cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais prescinde de intimação pessoal da parte autora, bastando a intimação de seu advogado. A extinção do processo por falta de recolhimento das custas deve ocorrer com fundamento no art. 290 do CPC, e não no art. 485, I, do mesmo diploma. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 290, 330, IV, e 485, I e §1o. (N.U 1000778-68.2024.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE 10/11/2025)

A intimação do advogado constituído nos autos é suficiente para todos os fins processuais, não havendo necessidade de intimação pessoal da parte, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não é o caso dos autos.

Por via de consequência, também não prosperam as alegações de violação ao contraditório, à ampla defesa e aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e do acesso à justiça, porquanto o Agravante teve oportunidade de impugnar o indeferimento da justiça gratuita por meio de recurso próprio, tendo sido mantida a decisão por este Tribunal, com trânsito em julgado, e foi regularmente
intimado para recolhimento das custas, mantendo-se inerte por prazo superior a cinco meses, o que evidencia desinteresse no prosseguimento do feito e afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou de violação aos princípios processuais invocados.

Sobre isso:

APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ÔNUS DO AUTOR. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais com Pedido de Tutela Antecipada e Danos Morais, com fundamento nos
arts
. 485, IV, e 321 do CPC, diante do não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Os apelantes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foram pessoalmente intimados para regularizar o preparo ou requerer o parcelamento das custas, sustentando afronta aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e do contraditório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais, sem prévia intimação pessoal da parte autora; (
ii
) estabelecer se o juízo de origem deveria ter oportunizado nova manifestação da parte para requerer justiça gratuita ou parcelamento, antes de extinguir o feito. III. RAZÕES DE DECIDIR O juízo de origem, ao indeferir a gratuidade de justiça, oportunizou aos autores a comprovação da hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, §2o do CPC, tendo sido eles regularmente intimados por meio de seus patronos, sem que apresentassem a documentação solicitada. A ausência de comprovação da hipossuficiência e o não recolhimento das custas após intimação válida configuram ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção do feito com base no art. 485, IV do CPC, com ressalva da aplicação do art. 290 do CPC quanto ao cancelamento da distribuição. Não há cerceamento de defesa, tampouco afronta ao contraditório ou à ampla defesa, quando a parte é intimada por seu advogado e deixa de atender às determinações judiciais, inclusive após indeferimento do pedido de gratuidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A ausência de recolhimento das custas iniciais, após indeferimento da gratuidade de justiça e intimação regular do advogado da parte autora, autoriza o cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 99, §§ 2o e 3o; 290; 321; 485, III, IV e §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ – Resp. 2053571 SP 2023/0050835-8, relatora Nancy Andrighi, julgamento em 16-5-2023, T3 - Terceira Turma,
DJe
de 25-5-2023. TJMT 1000396-52.2025.8.11.0017, Quarta Câmara De Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 21/11/2025. (N.U 1042554-84.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026)

Desta feita, a manutenção da decisão monocrática recorrida é medida que se impõe.

Conclusão

Por essas razões, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026